Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709286-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ZULMIRA SANTA PINTO MANDARINO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO PINTO MANDARINO D E S P A C H O Intime-se o apelante a fim de que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 26498867 e no parecer de ID 27012289, da d. Procuradoria de Justiça. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator